Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-61.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. Preliminar de nulidade da prova pela prisão efetivada pelos guardas civis municipais. Matéria de mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu constrangeu sua genitora a lhe entregar dinheiro para adquirir drogas. Pena-base. Aumento justificado. Regime prisional mantido no fechado, ante os maus antecedentes e reincidência do acusado.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. Preliminar de nulidade da prova pela prisão efetivada pelos guardas civis municipais. Matéria de mérito. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu constrangeu sua genitora a lhe entregar dinheiro para adquirir drogas. Pena-base. Aumento justificado. Regime prisional mantido no fechado, ante os maus antecedentes e reincidência do acusado. APELO DESPROVIDO.